Tribunal: STF
Processo: ARE 1541562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 91/2000. REAJUSTE. PERCENTUAL DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO. PRÁTICA VEDADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática (evento 40) que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente/agravante mantendo incólume a sentença fustigada (evento 15).



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Sustenta o recurso da agravante (evento 43), em síntese, pela reforma do decisum, requerendo a observação ao precedente da ADI de nº 5200860-37 que trata de violação a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do ente público, ao permitir uma hipótese de reajuste automático conforme a lei do piso nacional do magistério. No mais, verbera que o pagamento automático do auxílio locomoção trata de despesa obrigatória criada sem previsão orçamentária e sem projeção financeira.



    3. Em contrarrazões, a parte agravada pede a manutenção da decisão monocrática, ao argumento da constitucionalidade do § 5º do art. 28 da LC nº 91/2000 e da ADI 5200860-37, da impossibilidade de reajuste judicial do auxílio locomoção e aplicação da súmula vinculante 37. Contrarrazões juntadas no evento 47.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciação destas perante o órgão colegiado, na forma do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil e artigo 166, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.



    5. Inicialmente, é importante destacar que o julgamento monocrático do recurso inominado é plenamente viável, conforme estabelecido no art. 932, inciso IV, em conjunto com o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil e súmula 568 do STJ.



    6. A princípio, verifico que não deve ser conhecida a tese recursal a respeito do precedente vinculante da ADI de nº 5200860-37.2022.8.09.0000 do TJGO, assim como a ausência de projeção financeira para pagamento do auxílio locomoção, vez que sequer fora ventilada em primeiro grau de jurisdição ou suscitada nas razões do recurso inominado interposto, por caracterizar afronta ao efeito devolutivo da matéria, bem como supressão de instância (TJGO, Apelação Cível 5681291- 26.2021.8.09.0162, Rel. Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Camara Cível, julgado em 02/10/2023, DJe de 02/10/2023).



    7. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que “(...) As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal” (STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).



    8. A inovação recursal em agravo interno é prática vedada. Apenas as teses e questões deduzidas no recurso inominado podem ser reiteradas no agravo interno. Não sendo possível o exame de novas teses, a confirmação da decisão monocrática é medida que se impõe.



    IV – DISPOSITIVO



    9. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    10. Sem custas e honorários advocatícios. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe fixar honorários em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal (AgInt no AREsp: 1570399 SP 2019/0251111-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).



    11. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente